Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-40.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-40.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
TARCIO DO VALE BILITARIO MOTA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: JANILSON SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE BRUMADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA QUE CONDENOU O REFERIDO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE RATEIO DA VERBA ENTRE OS DEFENSORES PÚBLICOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §8º, DO CPC. TUTELA DA SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. DISTRIBUIÇÃO SOLIDÁRIA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA PELO JUÍZO PRIMEVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000925-40.2023.8.05.0032
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e como Apelad
o

JANILSON SILVA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA